Tribunal: TJBA
Processo: 0001133-43.2016.8.05.0021
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001133-43.2016.8.05.0021

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARCIO ANDRE SOUZA PEREIRA

Advogado(s)
:
NIVALDO DA SILVA SANTOS JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE IBIPEBA

Advogado(s)
:
JOANA PEREIRA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DIÁRIAS DE VIAGEM. DECRETO MUNICIPAL Nº 174/2015. PAGAMENTO A MENOR. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO COMPROVADO. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CONDENAR O MUNICÍPIO DE IBIPEBA AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DE DIÁRIAS, ATUALIZADAS E ACRESCIDAS DE JUROS LEGAIS DESDE A DATA DO VENCIMENTO DE CADA OBRIGAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por servidor público municipal, ocupante do cargo de Motorista, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Cobrança. A controvérsia reside no recebimento incompleto de diárias referentes a viagens realizadas a serviço do ente público no ano de 2015, em desacordo com os valores estabelecidos pelo Decreto Municipal nº 174, de 05 de agosto de 2015. O magistrado sentenciante concluiu pela ausência de provas suficientes para comprovar o direito alegado pelo autor.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) analisar a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça suscitada pelo MUNICÍPIO DE IBIPEBA; (ii) verificar a correta valoração das provas apresentadas pelo servidor para demonstrar o fato constitutivo de seu direito; (iii) examinar a aplicação do Decreto Municipal nº 174/2015 e a observância do ônus da prova pelas partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A hipossuficiência da pessoa física é presumida, inexistindo nos autos elementos capazes de afastar a declaração de pobreza. A valoração das provas produzidas nos autos demonstra que o servidor apresentou relatórios de viagem e planilhas de controle que discriminam, de forma pormenorizada, os deslocamentos realizados no ano de 2015 (ID 97051252). Os relatórios de março, abril e maio de 2015, em especial, indicam o pagamento de diárias unitárias no valor de R$ 70,00 para Salvador (ID 97051252, Pág. 35, 36, 37). O Decreto Municipal nº 174/2015 estabeleceu que o valor da diária para Salvador deveria ser de R$ 140,00 e para Brasília de R$ 250,00, o que configura o pagamento a menor. As listas de passageiros (pacientes da rede de saúde) e ordens de serviço (ID 97051252, Pág. 5, 7, 8) corroboram a efetiva prestação do serviço e o uso de veículos oficiais, o que ratifica a existência do fato constitutivo de seu direito. Por outro lado, os "Extratos de Fornecedor" apresentados pelo MUNICÍPIO DE IBIPEBA (ID 97052169), ao invés de desconstituir o direito autoral, confirmam o pagamento a menor em 2015, mantendo a base de cálculo defasada (ID 97052169, Pág. 1, 2). Os pagamentos efetuados após a publicação do Decreto nº 174/2015 continuaram a não corresponder à nova tabela (ID 97052169, Pág. 1, 2). Desse modo, o apelante se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do Artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, enquanto o MUNICÍPIO DE IBIPEBA não demonstrou fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, conforme o Artigo 373, inciso II, do mesmo diploma legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada. Apelação Cível conhecida e provida.

Tese de julgamento
:
"É devido o pagamento das diferenças de diárias a servidor público municipal, conforme os valores estabelecidos em decreto municipal vigente, quando comprovada a efetiva realização do deslocamento e o pagamento a menor, recaindo sobre o ente municipal o ônus de demonstrar o pagamento integral ou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11, 98, § 3º, 373, I e II, 487, I; Decreto Municipal nº 174/2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0001133-43.2016.8.05.0021, em que figuram como Apelante MÁRCIO ANDRÉ SOUSA PEREIRA e como Apelado MUNICÍPIO DE IBIPEBA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar procedentes os pedidos autorais, invertendo o ônus da sucumbência, nos termos do voto da Relatora.

VII